Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-94.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008456-94.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGINALDO GOMES BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ESCLARECIMENTO ACERCA D
A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública do Estado da Bahia
contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário,
proferido na Sessão Ordinária
iniciada em 02
/
0
2
/202
5
, que conheceu e negou
provimento
à Apelação Criminal,
mantendo-se os termos do decisum vergastado.

2.
Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos Aclaratórios.

3. Da análise mais acurada dos autos, verifica-se assistir razão
à
Embargante em seu pleito recursal no que tange à existência de
erro material
no julgado,
especialmente quanto ao quantitativo da pena que há de constar
.
11(onze)
meses
e 20 (vinte) dias de detenção, além de 20 dias mult
a
.

4. Parecer da douta Procuradoria de Justiça
subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Adélia Bonelli
,
opinando pelo acolhimento dos embargos, para que seja corrigido o erro material apontado no Acórdão de ID. 98590482, retificando-se a redação para que, onde consta “11 anos e 20 dias”, passe a constar “11 meses e 20 dias”, preservando-se as demais disposições do decisum.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
em Apelação Criminal
nº
8008456-94.2024.8.05.0113
,
provenientes da Comarca de
Itabuna
/BA, em que figura, como Embargante
REGINALDO GOMES BATISTA
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
sem

atribuir-lhe efeito modificativo
mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador,

data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04